Tribunal: STF
Processo: Rcl 83844
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que a 5ª Turma do STJ desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus — HC 987.142/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Raimundo Nilson Pereira Souza cumpre pena pela prática de crimes gravíssimos contra a sexualidade de pessoa em fase de formação (estupros de vulnerável contra criança negligenciada pelos pais, por diversas vezes, mediante pagamento em dinheiro, pedindo inclusive para que as crianças no terreno baldio se tocassem nas partes íntimas enquanto ele se masturbava). 



    Aduz que a gravidade do crime contra a sexualidade da pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Relata que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social 



    Sustenta que a decisão que determinou a realização do exame criminológico está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a sua realização, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável; o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que, conquanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP tenha timbrado ser “imprescindível a observação do aspecto subjetivo para que se tenha maior cautela na concessão de benefícios a paciente a fim de que seja demonstrada a absorção da terapêutica penal”, relacionando-a ao crime praticado em perspectiva concreta, o Superior Tribunal de Justiça reduz à motivação da realização do exame criminológico “à menção concreta à conduta do paciente relacionada à execução da pena”, o que contraria a súmula vinculante. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na ordem de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo delito previsto no art. 217-A do Código Penal, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal e pelo TJSP, que denegou a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...]



    No caso, cumpre anotar que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, haja vista que praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com vítima menor de 14 (quatorze) anos. 



    Nesse sentido, consta nos autos de origem que:



    [...] a vítima está acolhida na instituição Lar Escola por negligência de seus genitores, por aproximadamente três meses. Em data incerta, mas até meados de abril de 2021 período em que a vítima residia com seus pais no bairro São Dimas, RAIMUNDO abusava sexualmente da criança em troca de dinheiro. RAIMUNDO levava a vítima e outras crianças em um terreno baldio, localizado atrás de uma creche. Nessa oportunidade RAIMUNDO passava as mãos por todo o corpo da criança, inclusive nas partes íntimas, e pedia para que elas se tocassem entre si, enquanto ele observava e se masturbava. Os abusos aconteceram inúmeras vezes e com frequência (fls. 225 da Ação Penal nº 1505019-12.2021.8.26.0022).



    Assim, importante ressaltar também que além da análise do critério objetivo para progressão de regime, imprescindível a observação do aspecto subjetivo para que se tenha maior cautela na concessão de benefícios a paciente a fim de que seja demonstrada a absorção da terapêutica penal. 



    Ademais, cabe ressaltar que o Habeas Corpus se presta a assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para apressar ou promover a apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da Execução e que possuem uma via recursal própria (Agravo em Execução).



    Dessa forma, nada de teratológico existe, sendo impossível a concessão de benefícios ou afastamento de exame por equipe multidisciplinar para melhor análise do requisito subjetivo por meio do presente writ, em razão da ausência de elementos para análise do preenchimento dos requisitos legais.



    Isso posto, denega-se a ordem (doc. 2, pp. 15-16).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 987.142/SP não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, a fim de determinar que o juízo das execuções analisasse o pedido de progressão de regime do paciente, independentemente da realização de exame criminológico. Assentou que a fundamentação trazida se baseava apenas na gravidade do crime, sem menção concreta à conduta do paciente relacionada à execução da pena (doc. 2, pp. 33-38).



    Essa decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ.



    Nesse contexto, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    Compreendo, entretanto, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada e suficiente para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, entendo que o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada (HC 987.142, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Habeas Corpus 3001436-69.2025.8.26.0000, que manteve a decisão do juízo da execução penal determinando a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 3ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Bauru/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator